Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-96.2022.8.11.0045
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002774-96.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[WILCILENE SILVA DE JESUS - CPF: 953.162.052-00 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1002774-96.2022.8.11.0045

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:
WILCILENE SILVA DE JESUS

Recorrida:
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 10-14/07/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO VÁLIDO. COMPROVANTE NOS MOLDES POSTULADO QUE NÃO É REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE FORMALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
o juízo somente é lícito determinar a emenda e/ou indeferir a exordial quando não preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, consoante exegese do artigo 321 do mesmo
códex.
No caso, houve a intimação do Recorrente para que promovesse a juntada de comprovante de endereço atualizado e em nome próprio ou declaração de residência com firma reconhecida em cartório, sob pena de extinção da ação.

2. Ocorre que os requisitos da petição inicial estão elencados no rol do art. 319 do Código de Processo Civil. A legislação aduz que a petição inicial
indicará
o endereço do demandante, inexistindo obrigação legal para a juntada de comprovante de endereço em nome próprio.

3. No caso dos autos, a demandante, ora Recorrente, trouxe aos autos o comprovante de endereço, ainda que em nome de terceiro (fatura de energia elétrica), e declaração de residência.

4. Desta forma, impõe-se o afastamento da extinção, porquanto em desencontro com a norma processual vigente.

5. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

6.

Sentença desconstituída.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual o Recorrente WILCILENE SILVA DE JESUS postula indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

O juízo de origem, determinou a juntada de comprovante de endereço em nome próprio e atualizado, sob pena de extinção da ação.

Devidamente intimado, a Recorrente manifestou-se nos autos pugnando pela validade do documento juntado na exordial.

Na sequência, o pleito fora indeferido e o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Recorrente WILCILENE SILVA DE JESUS, nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja afasta a obrigação imposta pelo juízo de origem para a juntada de comprovante de residência em nome próprio e, consequentemente, da extinção do processo sem resolução de mérito, com a devolução dos autos à origem para a análise do mérito da ação.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023